Tribunal: TJES
Processo: 0013422-78.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013422-78.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RIBEIRO FILHO e outros

APELADO: INPAR PROJETO RESIDENCIAL VON SCHILGEN SPE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. ESCRITURA PÚBLICA. EMISSÃO. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Q
uanto à aventada existência de litispendência,
c
omo claramente prevê o art. 337, §3º, do CPC, somente “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”, o que não se verific
ou
na hipótese.

II -
Por não ser efeito automático decorrente da mera constatação da relação consumerista, o pedido de inversão do ônus probatório com espeque no artigo 6º, inciso VIII, do
CDC
enquadra-se como regra de instrução e não de julgamento, sendo, por isso, vedada a sua adoção apenas em sede de
sentença ou
apelo, sob pena de surpresamento e cerceamento de defesa do
ex adverso
.

II
I
- P
or já haver sido superada a fase instrutória,
oportunidade
em que o Juiz
a quo
consignou,
antes mesmo de prolatar sua sentença,
pela desnecessidade de dilação probatória frente a ausência de requerimento expresso das partes, deverá ser mantida a distribuição ordinária prescrita no artigo 373, do CPC/15.

I
V
–
O C. STJ
externa o entendimento de que
a fé pública atribuída aos atos dos servidores estatais e aos documentos por eles elaborados, não tem o condão de atestar de modo absoluto e intangível a veracidade do que é tão somente declarado, de acordo com a vontade, boa ou má-fé das partes. Isso porque, a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, não dos fatos a ele ligados.

Precedentes.

V -
D
iante de tal cenário, escorreita a conclusão de que a prova apresentada pelos apelantes não se mostra apta a afastar o documento apresentado pela parte recorrida e devidamente assinado pelo próprio recorrente, até mesmo em razão d
a ausência de
mera alegação de qualquer
demérito apto a macular o contrato firmado entre as partes
.

VI - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0013422-78.2017.8.08.0024

APELANTE
S
:
JOSE RIBEIRO FILHO E MARLUCE SILVA RIBEIRO

APELADO:
INPAR PROJETO RESIDENCIAL VON SCHILGEN SPE LTDA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
JOSE RIBEIRO FILHO
e

MARLUCE SILVA RIBEIRO

em face d
e
sentença
proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por INPAR PROJETO RESIDENCIAL VON SCHILGEN SPE LTDA

em seu desfavor e da RINOVIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, cujo
decisum

acolheu
“
a pretensão autoral para condenar os requeridos à obrigação de fazer, consistente na lavratura de escritura no Cartório de Notas, no que toca ao imóvel descrito nos autos (fls. 54/55), devendo as consequentes despesas serem suportadas pelos dois primeiros requeridos, conforme instrumento contratual”.

Em suas razões recursais os apelantes aduzem, em suma, a existência de litispendência, a mitigação do
pacta a sund servanda
, sobretudo pela incidência do CDC e pelo contrato verbal existente entre as partes.

C
ontrarrazões
apresentadas
, na
s
qua
is
persegue-se o desprovimento do apelo.

Cinge-se o debate acerca da responsabilidade pelo pagamento das custas relativas à emissão de escritura de imóvel objeto de negociação entre as partes.

O
apelado, autor da ação, argumenta que fora acordado que o pagamento de tais rubricas seria de responsabilidade das apelantes, com exc
e
ção do ITBI.

Os apelante
s
, por sua vez, aduzem que foram descont
a
dos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do valor de venda do imóvel justamente para pagamento das referidas taxas para emissão da escritura por parte da empresa apelada.

A sentença recorrida, como dito, julgou pela improcedência da pretensão inicial, sob o fundamento maior de que as provas apresentadas pela parte autora mostraram-se indubitáveis
à
compr
ovação

d
o direito alegado na exordial.

Do detido compulsar dos autos adianto não vislumbr
ar
qualquer elemento capaz de me convencer
do desacerto
do édito sentencial.

Prefacialmente,
quanto à aventada existência de litispendência,
c
omo claramente prevê o art. 337, §3º, do CPC, somente
“Há litispendência quando se repete ação que está em curso”,
o que não se verifica na hipótese.

C
omo bem consignou o magistrado
primevo

em seu
decisum
que apreciou os aclaratórios,

a

s
entença de extinção do processo sem resolução do mérito
no processo de número 024.11.001065-9,
datada do
dia 21/02/2013,
teve seu
trânsito em julgado
certificado em
30/05/2017,
ao passo que o ajuizamento da presente demanda se dera em
22/05/2017, cujo pleito liminar fora apreciado apenas em 13.07.2017.

Do mesmo modo, razão não há para
acolher o pedido de invers
ão do ônus probatório vindicado pelos apelantes com espeque no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, por este não ser efeito automático decorrente da mera constatação da relação consumerista, enquadra-se como regra de instrução e não de julgamento, sendo, por isso, vedada a sua adoção em sede de sentença,
ou mes
m
o nesta oportunidade,
sob pena de surpresamento e cerceamento de defesa do
ex adverso
.

Ali
ás
, na hipótese, o magistrado
a quo
em audiência realizada determinou a distribuição ordinária
do ônus da prova
prescrita no artigo 373, do CPC,
cabendo
portanto
à parte
a
utora/
apelada
a prova dos fatos constitutivos e à parte
r
equerida/
apelante
a existência de fato extintivo, impeditivo e modificativo,
não tendo sequer se irresignado os
recorrentes
ac
e
rca de seu teor.

Desta forma, por já haver sido superada a fase instrutória,
oportunidade
em que o Juiz
a quo
consignou,
inclusive
, anteriormente à prolação da sentença vergastada,
pela desnecessidade de dilação probatória frente a ausência de requerimento expresso das partes,
escorreita
a distribuição ordinária prescrita no artigo 373, do CPC/15
levada a efeito nesta demanda
.

Feitas tais considerações,
de fato, inegável não terem os apelantes de desincumbido do ônus probatório que lhes incumbiam (art. 373,II, do CPC), a tornar impositiva a manutenção da decisão de procedência da pretensão autoral.

Consta expressamente prevista no Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de imóvel firmado entre as partes litigantes, estando os apelantes na condição de cedentes e apelado como cessionário, a seguinte cláusula:

“
3.2. O CEDENTE e a CESSIONÁRIA acordam, neste ato, que o recolhimento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e o registro perante o respectivo Cartório de Registro de Imóveis, incidentes sobre a presente cessão, é de única e exclusiva responsabilidade da CESSIONÁRIA,
sendo que, as despesas de lavratura da escritura perante o Cartório de Notas correrão por conta do CEDENTE.”

Como se vê, o contrato tratou de forma minuciosa a obrigação atinente ao custeio das verbas relativas à lavratura da escritura perante o Cartório competente, cuja responsabilidade acordada recaíra sobre a parte recorrente,
a
qua
l
consenti
u
de forma expressa
sobre tal situação
.

Na tentativa de corroborarem a existência de contrato verbal no qual teriam as partes acertado que tal responsabilidade recairia, em verdade, em desfavor do apelado, os recorrentes fizeram acostar mera escritura pública declaratória na qual corretor que teria participado das negociações afirma que
a INPAR
teria
acordado

o pagamento de
todos os custos tributários e cartorários para a concretização
do negócio,
bem como que
a monta de
vinte mil reais descontados do
valor do
imóvel dos
apelantes
seria para cobrir quaisquer outros custos a surgir
em
.

Quanto
à
referida prova,
o
próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça externa o entendimento de que
“
a fé pública atribuída aos atos dos servidores estatais e aos documentos por eles elaborados, não tem o condão - e nem poderia - de atestar de modo absoluto e intangível a veracidade do que é tão somente declarado, de acordo com a vontade, boa ou má-fé das partes. Isso porque, a fé pública constitui princípio do ato registral que protege a inscrição dos direitos, não dos fatos a ele ligados, de sorte que a eventual inexatidão destes não se convalida em favor do titular inscrito por ficar fora do abrigo do princípio”.

(STJ, REsp n. 1.288.552/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

D
iante de tal cenário, escorreita a conclusão de que a prova apresentada pelos apelantes não se mostra apta a afastar o documento apresentado pela parte recorrida e devidamente assinado pelo próprio recorrente, até mesmo em razão d
a ausência de
mera alegação de qualquer
demérito apto a macular o contrato firmado entre as partes
.

Não por outra razão que corroboro o excerto sente
n
cial no sentido de que
“
O contrato em questão é minucioso quanto a dados essenciais. Não há, portanto, fundamento legal para a pretensão jurídica dos requeridos. Vale salientar que, em relações civis (principalmente contratuais), deve ser aplicado o princípio "pacta sunt servanda". Segundo o citado brocardo latino, os pactos assumidos devem ser respeitados, cumpridos. Ou seja, a manifestação volitiva das partes contratantes gera uma obrigatoriedade de cumprimento das cláusulas ajustadas, trazendo uma ideia de que o contrato faz lei entre as partes. Os dois primeiros requeridos, in casu, se obrigaram por força do pacta sunt servanda a custear as despesas decorrentes da lavratura de escritura perante o Cartório de Notas, a teor da cláusula 3.2 do referido pacto (fls. 54/55)”,

não olvidando-se, ainda de que
“Não obstante a hipossuficiência referida no CDC não seja de natureza exclusivamente econômica, saliento que o valor do imóvel adquirido pelos requeridos denota grande poderio econômico, o que os possibilita a assistência necessária quando da contratação de serviços ou aquisição de produtos”
.

Posto isto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao
apelo,
mantendo-se incólume a sentença tal como proferida,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios devidos pelos recorrentes em 20% (vinte por cento)
sobre o
valor já fixado na origem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
20% (vinte por cento).

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.